Tribunal: TJPA
Processo: 0809210-41.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0809210-41.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MERCURIO ALIMENTOS S/A

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA MARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU AS TESES CONTIDAS NA RESPOSTA A ACUSAÇÃO SEM EXPRESSAR SEUS FUNDAMENTOS. IMPETRANTE QUE ACEITOU ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL CONFESSANDO A PRÁTICA DO CRIME. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O impetrante ajuizou mandado de segurança pretendendo a declaração de nulidade da ação penal a partir da decisão que rejeitou as teses contidas na resposta à acusação. Registre-se, que não se trata de reiteração de pedido do Mandado de Segurança nº
0803648-51.2024.8.14.0000
, pois neste writ

a impetrante requeria o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, denegado à unanimidade de votos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 – A nulidade, ou não, da decisão que rejeitou os argumentos contidas na resposta à acusação por ausência de fundamentação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A própria impetrante instigou o representante do Ministério Público a ofertar acordo de não persecução penal que foi oferecido pelo Parquet, aceito pela defesa e homologado pelo juízo inquinado coator, razão pela qual não pode se beneficiar da concessão da segurança para anular a ação penal, uma vez que, em acordo que celebrou por livre e espontânea vontade, confessou a autoria do crime, sob pena de acolher condutas contraditórias, indo de encontro ao princípio do venire contra factum proprium non potesti, corolário do dever da boa-fé e que possui plena aplicação no processo penal.

IV – DISPOSITIVO

4 – Segurança conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a segurança, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MERCÚRIO ALIMENTOS S/A
contra decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ
que apreciou a resposta acusação nos autos da ação penal nº
0800261-22.2022.8.14.0057
.

A impetrante sustenta que o ato coator violou direito líquido e certo, uma vez que a autoridade impetrada não declinou os motivos pelos quais rejeitou as teses arguidas na resposta à acusação.

Pediu liminar para suspender a ação penal e, no mérito, requereu a declaração de nulidade da decisão impugnada.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 24/02/2022, no município de Santa Maria do Pará, o senhor Heriberto do Rosário Silva, conduzia o caminhão Ford 1719, de Placas QEW-6081/PA, de propriedade da impetrante. Durante a viagem, o veículo foi parado por Policiais Rodoviários Federais que, ao realizarem vistoria de rotina, constataram que a luz indicadora de mau funcionamento do sistema de controle de emissão de gases poluentes estava acesa. Referida anomalia foi avisada à impetrante pelo condutor sendo que nada fez para saná-la. Por esse motivo, a impetrante foi denunciada pela prática do crime do art. 54 da Lei nº 9.605/1998.

DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Inicialmente, registre-se, que no Mandado de Segurança nº
0803648-51.2024.8.14.0000
, denegado à unanimidade de votos,

a impetrante pretendia o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, enquanto no presente
writ
, o que se discute é a nulidade do processo ante a falta de fundamentação da decisão que rejeitou as teses defensivas constantes da resposta à acusação.

Pois bem. Esclareça-se que houve a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (doc. Id nº 22691539), celebrado entre a impetrante e o Ministério Público na ação penal (docs. Id nº 2269135 e 22691539), no bojo da ação penal nº
0800261-22.2022.8.14.0057
.

Registre-se que a própria impetrante instigou o representante do Ministério Público a ofertar o referido acordo. Desse modo, a impetrante não pode se beneficiar da concessão da segurança para anular a ação penal, uma vez que, em acordo que celebrou por livre e espontânea vontade, confessou a autoria do crime, sob pena de acolher condutas contraditórias, indo de encontro ao princípio do
venire contra factum proprium non potesti
, corolário do dever da boa-fé e que possui plena aplicação no processo penal.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA DO PATRONO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. a 3. Omissis

4. A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que, após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo, venha o acusado agora a arguir a nulidade da revelia.

5. Omissis

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)”

Portanto, não há qualquer violação à direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto, conheço e denego a segurança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024